Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. pedido de gratuidADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Gratuidade de justiça concedida ao apelado. LEGITIMIDADE PASSIVA. vendedor do imóvel. RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA das chaves. ÔNUS DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos que a parte está em situação socioeconômica que não lhe permite custear eventuais despesas do processo, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
2. Figurando a parte no registro imobiliário como proprietária do bem integrante do condomínio, é legitima para compor o polo passivo da relação processual da ação de cobrança de taxas condominiais.
3. Se o promissário comprador, a despeito de o imóvel estar registrado em seu nome, ainda não recebeu as chaves do imóvel, não está obrigado a pagar as taxas condominiais.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Gratuidade de justiça concedida ao Apelado. Unânime.